Tribunal: TJSP
Processo: 2228158-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
da – Indeferimento confirmado – Decurso do prazo para defesa durante a tramitação processual – Impossibilidade de exame dos argumentos de mérito sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição – Agravo de instrumento improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2228158-18.2021.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2022; Data de Registro: 06/02/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/02/2022

Data de publicação:

06/02/2022

Ementa:
Locação de imóvel – Ação renovatória c/c pedido revisional – Fixação de aluguel provisório indeferido inaudita altera pars, facultado novo exame após o contraditório – Pedido reiterado antes que todas as rés fossem citadas – Condição não implementada – Indeferimento confirmado – Decurso do prazo para defesa durante a tramitação processual – Impossibilidade de exame dos argumentos de mérito

Ementa:
Locação de imóvel – Ação renovatória c/c pedido revisional – Fixação de aluguel provisório indeferido inaudita altera pars, facultado novo exame após o contraditório – Pedido reiterado antes que todas as rés fossem citadas – Condição não implementada – Indeferimento confirmado – Decurso do prazo para defesa durante a tramitação processual – Impossibilidade de exame dos argumentos de mérito sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição – Agravo de instrumento improvido.